Tribunal: TJDFT
Processo: 0741407-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741407-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRESSA SILVA RIBAS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. OLX. COMPRADOR ESTELIONATÁRIO. QUITAÇÃO DAS PARCELAS. ACUSAÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO DISSABOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1 Tendo as partes Rés/Apelantes apontado especificamente o alegado desacerto e inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. 2. O Princípio da Informação outorga aos fornecedores de serviço bancário o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados. No campo dos contratos de consumo, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança. 2.1. No caso, a declaração da quitação do débito equivocadamente emitida pelas instituições bancárias contribuiu para incutir no consumidor a confiança necessária de que o terceiro havia efetuado correspondente pagamento viabilizando a concretização do negócio jurídico fraudulento consistente na venda de veículo ao terceiro estelionatário. 3. A existência de ato ilícito que viabilizou a contratação fraudulenta dissociado de fatos com grave repercussão na esfera íntima da ofendida não se mostra capaz de configurar dano moral, mas simples aborrecimentos ou situações que causam irritação, dissabor ou chateação, incapazes de ensejar a compensação. 4. Recurso das rés conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil e o enunciado 479 da Súmula do STJ, ao afastar a indenização por danos morais. Defende que deve ser restabelecida a sentença quanto ao dever de ambas as instituições financeiras arcarem com a indenização por danos morais já fixada, majorando-se, inclusive o valor fixado. Ressalta, ainda, que no caso em debate o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários mínimos em caso de fraudes bancárias e de delitos praticados por terceiros. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano .Com efeito, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Também não merece seguir o apelo especial quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “conforme entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas, atos administrativos normativos e instruções normativas.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Nesse sentido, a decisão proferida no REsp 2.024.372, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028